Tribunal: TJMT
Processo: 1001526-03.2017.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001526-03.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), SILVIA LETICIA DE ALMEIDA - CPF: 185.428.058-95 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON – CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE O CONSUMIDOR E O FORNECEDOR – FATO QUE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DE MULTA – PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO STJ –– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Acordo realizado entre as partes no processo administrativo não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, a fim de evitar a reiteração da infração à legislação consumerista.” (...) (N.U 1004167-27.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, M.M. Francisco Rogério Barros, nos autos dos Embargos à Execução no
1001526-03.2017.811.0003
movida por
TELEFÔNICA BRASIL S.A
, que julgou procedente a pretensão inicial, extinguindo a execução fiscal no 1001526- 03.2017.8.11.0003-1, por ser nula as certidões de dívida ativa no 1900/2016 e 2022/2016, ante a ausência de motivação para a cobrança da multa aplicada nos processos administrativos de números 0114-003.027-3, 0114-003.545-4 e 0114-002.017-8.

Afirma que houve a reavaliação do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, o que é vedado, uma vez que somente poderia revisar o caso quanto à legalidade.

Aduz que o PROCON é competente para a aplicação da multa administrativa consagrada no art. 56 do CDC, bem como que a reparação da falha na prestação do serviço realizada pela empresa não possui o condão de a afastar.

Assevera ainda que a aplicação da sanção administrativa não se confunde com a sanção civil.

Prequestiona questões quanto a matéria legal envolvida na presente causa, para efeito de eventual interposição de Recurso Especial.

Ao final, pugna pelo recebimento e provimento da presente Apelação em todos os seus termos, reformando
in totum
a decisão ora recorrida, para que seja dado prosseguimento à execução fiscal até seus ulteriores termos.

Contrarrazões à apelação apresentada pelo apelado em id. 1827956.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Apelação Cível interposta por MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos de
Embargos à Execução no
1001526-03.2017.811.0003
ajuizada por TELEFÔNICA BRASIL S.A, que julgou procedente a pretensão inicial, extinguindo a execução fiscal no 1001526- 03.2017.8.11.0003-1, por ser nula as certidões de dívida ativa no 1900/2016 e 2022/2016, ante a ausência de motivação para a cobrança da multa aplicada nos processos administrativos de números 0114-003.027-3, 0114-003.545-4 e 0114-002.017-8.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a
TELEFÔNICA BRASIL S.A
ajuizou Embargos à Execução Fiscal em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, visando discutir e desconstituir a multa aplicada pelo PROCON, no montante de R$ 10.647,06 (dez mil, seiscentos e quarenta e sete reais e seis centavos).

Em síntese, relatou que os processos administrativos 0114 - 003.027 -3, 0114 -003.545 -4 e 0114 -002.017-8 ocorreram em virtude da inclusão indevida do consumidor em órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA) e cobrança indevida.

Após impugnação aos embargos, sobreveio sentença, que julgou procedente o pleito inicial, tendo o Magistrado de 1a instância, entendido que as certidões de dívida ativa números 1900/2016 e 2022/2016 são nulas, tendo em vista a inexistência de motivos para a aplicação de multa pelo PROCON, via os processos administrativos 0114 - 003.027 -3, 0114 -003.545 -4 e 0114 -002.017 -8.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside sobre a legalidade da multa aplicada pelo PROCON, que é executada no feito de no 1005173-40.2016.8.11.0003, bem como se é cabível a análise do mérito administrativo pelo Poder Judiciário.

Inicialmente, insta consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, a teor do que dispõe o art. 3, X do Decreto no. 2.181/1997.
In verbis
:

“Art. 3o Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na
Lei no 8.078, de 1990
, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”

Do mesmo modo estabelece o artigo 4o, III do supracitado dispositivo legal:

“Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo.”

Por outro lado, para que se aplique sanções administrativas o Procon necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.

Desse modo, ao apreciar os atos da Administração Pública deve o Poder Judiciário observar se foram seguidas todas as formalidades legais, restando evidente que todo ato decisório depende de fundamentação plausível de acordo com o caso concreto, conforme princípio da motivação.

Sobre o princípio da motivação, colaciono os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello,
in verbis:

"Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso concreto. Ainda aqui se protegem os interesses do administrado, seja por convencê-lo do acerto da providência tomada ­ o que é o mais rudimentar dever de uma Administração democrática -, seja por deixar estampadas as razões do decidido, ensejando sua revisão judicial, se inconvenientes, desarrazoadas ou injurídicas." (Curso de Direito Administrativo, 23a ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 484).

Partindo dessas premissas, passo a analisar se os atos que levaram à aplicação da multa pelo Procon foram devidamente motivados.

Cumpre ressaltar que tanto os atos administrativos, quanto a certidão da dívida ativa gozam de presunção de liquidez e certeza, podendo ser ilididos, mediante prova inequívoca, a cargo do executado, ora apelado, conforme disposto no artigo 3o da Lei 6.830/80, o que ocorreu na espécie.

Outrossim, é cediço que, em regra, não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo praticado, ressalvados os casos de flagrante nulidade ou irregularidade. A respeito, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque não restou evidenciada qualquer irregularidade, vício procedimental ou ilegalidade na condução do mesmo, a autorizar a sua invalidação, já que ao reclamado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade.

(N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019)

Com efeito, a regra não é absoluta, uma vez que a Administração Pública deve se pautar aos princípios da legalidade e impessoalidade, nos termos do art. 37,
caput ̧
da Constituição Federal.

Denota-se do processo administrativo no 0114-003.545-4, que a senhora Angela de Souza Dantas noticiou ao Procon que contratou um plano, sendo que as faturas dos meses de julho e agosto de 2014 vieram cobrando valor acima do contratado, motivo pelo qual, pleiteou pela cobrança do valor justo da fatura do mês 08/2014, conforme o plano contratado e que retornasse o plano anteriormente contratado.

A parte Reclamante informou que foi realizado acordo entre as partes, requerendo o cancelamento e consequente arquivamento do processo administrativo.

No dia 05/12/2014, houve a resolução da
reclamação
consumerista no
PROCON
, sendo considerada como “
FUNDAMENTADA

ATENDIDA
”, e posteriormente a condenação da empresa Apelada ao pagamento de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), motivo pelo qual, houve interposição de Recurso Administrativo, o qual não foi conhecido (ID. 1827935).

Com relação ao processo administrativo no 0114-002.017 -8, que a senhora Elenir Vanda Copetti Kern noticiou ao Procon que possui uma linha telefônica, sendo que recebeu uma fatura com valores indevidos, e outra linha que mesmo após a solicitação de cancelamento, recebeu faturas indevidas.

No dia 30/06/2014,

foi realizado audiência de conciliação, onde a parte reclamada (TELEFÔNICA) ofereceu proposta de acordo, a qual foi aceita pela reclamante.

No dia 26/03/2015, houve a resolução da
reclamação
consumerista no
PROCON
, sendo considerada como “
FUNDAMENTADA

ATENDIDA
”, e posteriormente a condenação da empresa Apelada ao pagamento de multa no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Já em relação ao processo administrativo no 0114- 003.027 -3, que o senhor Olimpio Teodoro Velasco noticiou ao Procon que a empresa de telefonia negativou indevidamente o seu nome, requerendo a imediata retirada da restrição.

No dia 17/10/2014,

foi realizado audiência de conciliação, onde a parte reclamada (TELEFÔNICA) ofereceu proposta de acordo, a qual foi aceita pelo reclamante.

No dia 17/10/2014, houve a resolução da
reclamação
consumerista no
PROCON
, sendo considerada como “
FUNDAMENTADA

ATENDIDA
”, e posteriormente a condenação da empresa Apelada ao pagamento de multa no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Nesse diapasão
, embora tenha ocorrido o Acordo entre as partes, é certo que este não é óbice para a aplicação da penalidade pelo PROCON
, uma vez que, conforme artigo 18 do Decreto no 2.181/97,
“a inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas”.

A propósito este é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. ACORDO ENTRE FORNECEDOR E CONSUMIDOR NÃO EXCLUI APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela ora recorrente contra decisão supostamente ilegal proferida pelo Secretário de Estado da Administração Penitenciária e Justiça do Estado de Goiás e pela Superintendente do Procon-GO, que, sem antes realizar perícia e analisar acordo celebrado entre a consumidora reclamante e a empresa, a esta cominaram multa por atraso na prestação de serviço de reparo em veículo automotor.

2. O Tribunal a quo denegou a segurança e assim consignou na sua decisão: "No tocante ao acordo, este Tribunal já decidiu no sentido de que a infringência da legislação consumerista, por si só, enseja a aplicação da multa prevista no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a consumidora e a prestadora de serviço tenham entabulado acordo quando o processo administrativo encontrava-se em tramitação junto ao PROCON-GO." (fl. 384).
Correto o acórdão recorrido, pois a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em razão de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990. Eventual acordo celebrado entre fornecedor e consumidor não apaga o ilícito administrativo, nem exclui a incidência da sanção.

3. Quanto à alegação de que era necessária a produção de prova pericial para demonstrar se o veículo apresentava ou não vício de fabricação, o Tribunal de origem entendeu "ser desnecessária a perícia, pois a questão versada no processo administrativo que culminou com a multa é facilmente comprovada por prova documental" (fl. 383).

4. Por fim, destaque-se que o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória.

5. Assim, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança.

9. Recurso Ordinário não provido.

(RMS 48.866/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 28/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. RETENÇÃO DE DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA ALÍNEA K, DO ART. 11, DA LEI DELEGADA N.o 4, DE 26.9.1962. POSTERIOR TRANSAÇÃO CIVIL ENTRE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO E O DISCENTE. ANULAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 56 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC.
1. A composição civil entre o consumidor e o fornecedor e/ou prestador de serviços, ainda que realizada em juízo, não tem o condão de afastar a imposição de penalidade de multa, aplicada por órgão de proteção e defesa do consumidor, no exercício do poder sancionatório do Estado. 2. É que "a multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo". (RMS 21.520/RN, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 08/08/2006, DJ 17/08/2006 p. 313)
3. O poder sancionatório do Estado pressupõe obediência ao princípio da legalidade, e a sua ratio essendi é "desestimular a prática daquelas condutas censuradas ou constranger ao cumprimento das obrigações. Assim, o objetivo da composição das figuras infracionais e da correlata penalização é intimidar eventuais infratores, para que não pratiquem os comportamentos proibidos ou para induzir os administrados a atuarem na conformidade de regra que lhes demanda comportamento positivo. Logo, quando uma sanção é prevista e ao depois aplicada, o que se pretende com isto é tanto despertar em quem a sofreu um estímulo para que não reincida, quanto cumprir uma função exemplar para a sociedade". (Celso Antônio Bandeira de Mello, in "Curso de Direito Administrativo", 22.a Edição, Malheiros Editores, São Paulo, 2007, págs. 814/815.) 4. No mesmo sentido, o escólio de Marçal Justen Filho, verbis: "A sanção administrativa pode ser considerada como manifestação do poder de polícia. A atividade de poder de polícia traduz-se na apuração da ocorrência de infrações a deveres da mais diversa ordem, impondo à Administração o dever-poder de promover a apuração do ilícito e a imposição da punição correspondente. Portanto, a criação de deveres administrativos não é manifestação necessária do poder de polícia, mas a apuração da ocorrência do ilícito e o sancionamento daí derivado correspondem ao exercício da competência de polícia administrativa". (in "Curso de Direito Administrativo",4.a Edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2009, pág. 506.) 5. In casu, a entidade de ensino, após lavratura de auto de infração e abertura de processo administrativo, em que foi garantido ampla defesa e contraditório, foi penalizada com a aplicação de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em 22.7.1997 (fl. 53), por infração tipificada na alínea k, do artigo 11, da Lei Delegada n.o 4, de 26.9.1962, com redação dada pela Lei n.o 7.784, de 28.6.1989. Dessa sorte, em que pese a composição civil efetivada em juízo entre os discentes e a instituição, essa não é suficiente para ilidir a presunção de legitimidade da multa aplicada. 6. A título de argumento obiter dictum, impõe-se considerar que a conduta imputada à instituição de ensino configura infração tipificada no artigo 6.o, da Lei n.o 9.870, de 23.11.1999, de seguinte teor: "São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias".

7. Recurso especial parcialmente conhecido e provido, para restabelecer a sentença. (STJ - REsp 1164146/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 16/03/2010).

Nesse sentido também já se manifestou este Sodalício, senão vejamos:

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — PROPOSTA DE ACORDO — MULTA — IMPOSIÇÃO — LEGALIDADE.

A apresentação de proposta de acordo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o fornecedor não faça com outros o que fez ao consumidor.

Recurso provido.

(N.U 1002333-86.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – REALIZAÇÃO DE ACORDO – MINORAÇÃO NÃO JUSTIFICADA – SANÇÃO APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.
Acordo realizado entre as partes no processo administrativo não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, a fim de evitar a reiteração da infração à legislação consumerista.

2. A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

(N.U 1004167-27.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –– APLICAÇÃO DE MULTA – PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — CERCEAMENTO DE DEFESA – SUSTENTAÇÃO ORAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DO INFORMALISMO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO — ACORDO — MULTA — IMPOSIÇÃO — LEGALIDADE ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O princípio do informalismo aplica-se aos processos administrativos realizados no Procon, não sendo necessário, por isso, sustentação oral.

2- Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade.

3- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4 -
Acordo realizado entre as partes no processo administrativo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON),

não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o fornecedor não faça com outros o que fez ao consumidor. 5 - A multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor e sim a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor, motivo pelo qual, deve ser mantida inclusive quando for firmado acordos extrajudicial entre o fornecedor e o consumidor, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela empresa infratora.

(N.U 1001158-45.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2020, Publicado no DJE 17/12/2020) (destaquei)

Portanto, razão não há para o afastamento da sua exigibilidade pelo fato de existir acordo entre a empresa e o consumidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal no 1001526-03.2017.811.0003, com a consequente inversão do ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021